Tribunal: TJDFT
Processo: 0736059-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736059-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LILA PEREIRA DE OLIVEIRA LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão (id 203513949 – origem), proferida nos autos do cumprimento de sentença coletiva no 0703305-85.2024.8.07.0018, instaurado por LILA PEREIRA DE OLIVEIRA LEMOS, que rejeitou a impugnação. Em suas razões, o executado/agravante aduz, em suma, que o juízo a quo entendeu erroneamente que deve incidir, a partir de dezembro de 2021, a taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Todavia, sustenta que a utilização desses parâmetros vai violar as normas legais e constitucionais regentes, ocorrendo verdadeiro anatocismo, ou seja, a cobrança de juros sobre juros e cumulação indevida da Selic com outros índices. Assevera que o CNJ ao elaborar a forma como se deve realizar o cálculo de atualização para a incidência da taxa Selic foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios, implicando em desrespeito ao princípio da separação dos poderes bem como transgredindo os limites de suas atribuições. Alega a inconstitucionalidade do artigo 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, ao introduzir elemento que eleva a despesa pública, por fazer incidir juros sobre montante que já foi devidamente compensado pela mora do Poder Público. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo, destacando estarem presentes a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta e o perigo de dano pela iminência expedição e pagamento de requisitórios antes da correta definição sobre o tema. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se efeito suspensivo, para determinar que o cálculo seja realizado pela Contadoria Judicial sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa Selic incida apenas sobre o montante principal. Isento de preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, além da relevante matéria devolvida à análise, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários ou anuláveis, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, na parte controversa, em razão do prosseguimento do feito executivo com a expedição de requisitório de pagamento. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da forma adequada de incidência da Taxa Selic no cálculo do débito exequendo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso quanto ao objeto do presente recurso, podendo prosseguir o feito originário em relação a parte incontroversa. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora